Tribunal: TJMT
Processo: 1041775-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041775-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo o reconhecimento do direito à remuneração proporcional em razão da rescisão unilateral do contrato.

2.

O embargante sustenta contradição quanto à existência de cláusulas contratuais disciplinando a rescisão, omissão na análise de termos de quitação e dos critérios de fixação do quantum, bem como violação aos arts. 141 e 492 do CPC, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão na análise das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação; (ii) contradição quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (iii) ausência de fundamentação na fixação do valor arbitrado; e (iv) julgamento fundado em premissa fática equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O acórdão enfrentou as teses essenciais e consignou que a rescisão unilateral antes da conclusão das demandas autoriza o arbitramento proporcional, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, quando inexistente cláusula contratual específica e suficiente para disciplinar a remuneração nessa hipótese.

4.

A alegação de quitação integral foi expressamente analisada. Concluiu-se que os documentos apresentados eram genéricos e não demonstravam a satisfação integral da remuneração relativa aos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

5.

Não há contradição na fundamentação. O acórdão não revisou cláusulas contratuais válidas, mas supriu lacuna quanto à remuneração proporcional, com base na função social do contrato e na vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A fixação do quantum foi motivada a partir da natureza das demandas, do tempo de atuação e dos atos efetivamente praticados, sendo desnecessária a exposição matemática exaustiva dos critérios adotados.

7.

A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão das demandas, autoriza o arbitramento judicial proporcional quando inexistente cláusula contratual específica e suficiente para disciplinar a remuneração nessa hipótese. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492 e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED na Apelação no 1041775-95.2025, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedidos de efeitos infringentes opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados.

O banco embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições, omissões e premissas fáticas equivocadas no acórdão.

Alega, inicialmente, contradição no fundamento central do julgado, afirmando que não haveria lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão, uma vez que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de resilição unilateral a qualquer tempo, bem como disciplinava de forma detalhada as hipóteses e etapas de pagamento dos honorários, inclusive com previsão de perecimento do direito a verbas de êxito cujos gatilhos não tivessem sido implementados até a data da rescisão.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar cláusulas contratuais específicas, especialmente aquelas que previam remuneração por fases processuais distintas, pagamento antecipado, honorários condicionados à recuperação de crédito e honorários de sucumbência, circunstâncias que afastariam a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, por inexistir ausência de estipulação contratual.

Afirma, ainda, que todos os honorários devidos até a data da rescisão teriam sido integralmente quitados, conforme termos de quitação e contranotificação juntados aos autos, circunstância que não teria sido devidamente enfrentada pelo acórdão, resultando em julgamento baseado em premissa fática equivocada e violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Aponta, também, omissão quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido e regularmente celebrado, à luz dos princípios da força obrigatória dos contratos.

Sustenta que o acórdão igualmente deixou de explicitar os critérios objetivos utilizados para o arbitramento do quantum fixado, não tendo sido demonstrada a relação entre os atos efetivamente praticados e o valor arbitrado, nem considerada a inexistência de resultado útil nas ações patrocinadas, o que configuraria enriquecimento sem causa e bis in idem, uma vez que já teriam sido pagos honorários relativos a outras fases processuais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a devida manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 346108894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, consignando, de maneira clara, que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, promovida pelo cliente antes da conclusão das demandas, autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, especialmente quando inexistente cláusula contratual específica e suficiente a disciplinar a forma de pagamento nessa hipótese.

A alegação de que haveria previsão contratual expressa apta a afastar o arbitramento foi devidamente apreciada e afastada, tendo o colegiado assentado que os instrumentos apresentados não continham disciplina clara e específica quanto à remuneração devida em caso de rescisão unilateral com processos pendentes, tampouco demonstravam quitação integral dos serviços efetivamente prestados até o momento da ruptura contratual, sendo genéricos os termos de quitação juntados.

Também não procede a afirmação de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais ou violação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Estado nas relações privadas. O acórdão foi expresso ao consignar que não houve revisão ou modificação das cláusulas pactuadas, mas simples suprimento de lacuna contratual, com fundamento na função social do contrato e na vedação ao enriquecimento sem causa, preservando-se o equilíbrio da relação jurídica.

Da mesma forma, a fixação do quantum indenizatório foi devidamente motivada, levando em consideração a natureza da demanda, o tempo de atuação, os atos efetivamente praticados e a proporcionalidade da remuneração, não se exigindo do julgador a exposição matemática exaustiva dos critérios adotados, bastando que estejam suficientemente explicitadas as razões que conduziram à conclusão, o que efetivamente ocorreu.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026